Tribunal: TJDFT
Processo: 0710785-56.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação. Revisional De Alimentos. Majoração. Necessidade. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença proferida na ação revisional de alimentos que majorou o valor da obrigação alimentícia para 30% dos rendimentos brutos do alimentante, deduzidos os descontos compulsórios, bem como condenou-o ao custeio de 50% das despesas com material escolar e uniforme.
II. Questões em discussão
2. Há uma questão em discussão: verificar se houve alteração das condições financeiras do alimentante e das necessidades do alimentado que justifique a majoração da obrigação alimentícia.
III. Razões de decidir
3. A revisão de alimentos exige comprovação de alteração no binômio necessidade-possibilidade, conforme art. 1.699 do Código Civil.
4. A melhora da capacidade financeira do alimentante somada ao aumento das despesas do alimentante justifica a majoração da obrigação alimentícia.
5. A capacidade financeira da mãe do alimentado não exime o apelante de contribuir de forma proporcional às necessidades do filho, respeitado o binômio necessidade-possibilidade.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: "1. A revisão da obrigação alimentícia deve observar o binômio necessidade-possibilidade, garantindo o mínimo existencial do alimentado. 2. A majoração do encargo alimentício é possível quando demonstrada a modificação nas condições financeiras de quem presta ou de quem recebe os alimentos."
Dispositivos relevantes citado: CC, art. 1.699.